Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-88.2014.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000451-88.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA RUZA - CPF: 032.878.049-95 (ADVOGADO), JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

APELADO:
JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO — EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR ATÉ 25/03/2015, APÓS, IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PROVIDO. 1- Na correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados na caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. 2- Os juros de mora são contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º -F, da Lei n o 9.494/97, com a redação da Lei nº. 11.960/2009.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

APELADO:
JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 0000451-88.2014.8.11.0022, opostos em face de
JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os embargos à execução, homologando o cálculo apresentado pelo embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do art. 20, §4º, do CPC/2015 (ID: 12188976).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 12189508 e 12190475), que diferentemente do fundamentado na sentença objurgada, o ditame legal impõe que nas condenações impostas à Fazenda Pública, os índices relativos à correção monetária, juros remuneratórios e de mora são os índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta, em consonância ao art. 1º, F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Continua aduzindo que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, o primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória e o segundo ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, julgando procedentes os pedidos da petição inicial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 12190475), requerendo que o presente Apelo seja desprovido.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, o qual se absteve de adentrar no mérito recursal, uma vez que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID: 12190483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

APELADO:
JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0000451-88.2014.8.11.0022, opostos em face de
JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA
, onde foi julgado improcedente os embargos à execução, homologando o cálculo apresentado pela parte Embargada ora Apelada, no qual aplica-se o percentual de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC, a partir do ajuizamento da ação. Ainda, condenou a parte Embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A parte Apelante insurge-se contra a referida sentença, alegando que o Juízo a Quo não observou o disposto no art. 1º F, da Lei nº 9.494/97, que prevê que para as verbas remuneratórias os juros não podem ser superiores a 6% (seis por cento) ao ano ou a 0,5% (meio por cento) ao mês.

Pois bem.

A princípio, convém destacar que é entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se refere as condenações impostas à Fazenda Pública, com o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, para fins de correção monetária, que incidirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
in verbis
:

“[...] Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1485260/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2016). [Sem negrito no original] [...] CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas ‘condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’, quais sejam, ‘os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.] 2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. [...] 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. [...] 8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos. (STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012).”

Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que a correção monetária seja realizada pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento, e com juros de 6% (seis por cento) ao ano, contados da citação válida, até a entrada em vigor da nova redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (30.06.2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

No que concerne aos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal têm o seguinte entendimento: No julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária. (...) Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo. Especificamente quanto ao regime dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, a orientação firmada pela Corte foi a seguinte:

“Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09."(RE 870947 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJE de 27.4.2015).”

Assim sendo, os juros moratórios, portanto, devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês a partir da citação e, após de 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança.

Logo, sobre o crédito cobrado no processo executivo, devem incidir a correção monetária, desde a constituição do débito, e juros mora, a partir da citação, pelos índices de juros e correção aplicados à caderneta de poupança.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, em relação à correção monetária, aplicar o INPC, até o advento da Lei n o 11.960/2009 (30/06/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E; e, quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º -F, da Lei n o 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei n o 11.960/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021